Tribunal: TJMT
Processo: 1056886-22.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056886-22.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA LIMA ALMEIDA - CPF: 733.021.801-44 (APELADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), E. A. R. L. - CPF: 113.268.541-94 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA LIMA ALMEIDA - CPF: 733.021.801-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. REMARCAÇÃO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de atraso de voo, perda de conexão, reacomodação tardia e alteração do voo de retorno, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir a legislação aplicável à hipótese, a caracterização da falha na prestação do serviço de transporte aéreo e a existência de dano moral indenizável, bem como a adequação do valor fixado a título compensatório.

III. Razões de decidir

Reconhecida a incidência do CDC nas relações de transporte aéreo doméstico, sendo objetiva a responsabilidade da transportadora pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço.

Comprovado atraso significativo do voo, perda de conexão, reacomodação em horário incompatível e alteração unilateral do retorno, circunstâncias que evidenciam descumprimento da obrigação de resultado e frustração da legítima expectativa do consumidor.

Inidônea a prova apresentada pela companhia aérea para demonstrar que a alteração do voo de retorno ocorreu por solicitação da parte autora, não se desincumbindo do ônus probatório.

A alegação de motivos operacionais não afasta a responsabilidade, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade econômica.

Configurado o dano moral, diante da extensão do atraso, da alteração substancial do itinerário e das circunstâncias específicas envolvendo menor de idade, ultrapassando o mero aborrecimento.

Necessidade de redução do quantum indenizatório, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à multiplicidade de demandas decorrentes do mesmo fato.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade da companhia aérea por falha na prestação do serviço de transporte é objetiva, nos termos do CDC. 2. O atraso significativo de voo, com perda de conexão e alteração unilateral do itinerário, configura dano moral indenizável. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando excessivo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação indenizatória movida por
E. A. R. L., representada por Ana Claudia Lima Almeida
, julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, bem como ao pagamento das custas e honorários fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a companhia aérea defende a necessidade de aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, por se tratar de legislação específica do transporte aéreo, ou, ao menos, sua aplicação complementar ao Código de Defesa do Consumidor. A apelante afirma que o atraso decorreu de motivos operacionais, sem demonstração de má prestação do serviço ou negligência. Aduz que prestou assistência material à passageira, inclusive alimentação e reacomodação no próximo voo disponível, em conformidade com a Resolução no 400/2016 da ANAC. Argumenta, ainda, que a alteração do voo de retorno teria ocorrido a pedido da parte autora, como liberalidade concedida em razão do atraso no trecho de ida.

Sustenta que o dano moral não pode ser presumido pelo simples atraso de voo, sendo indispensável a comprovação efetiva de prejuízo extrapatrimonial, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica e da jurisprudência que invoca. Assim, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela redução do quantum indenizatório, por entender excessivo o valor fixado em primeiro grau e desproporcional às circunstâncias narradas.

A apelada apresentou contrarrazões (id.

344091363) pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 358110374).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai da petição inicial, trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Eloah Alicia Rosa Lima, menor absolutamente incapaz, representada por sua genitora, em face de Azul Linhas Aéreas S.A., em razão de alegada falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

Narra a parte autora que adquiriu passagens aéreas para viagem de férias no trecho Cuiabá/MT – Fortaleza/CE, com conexão no Aeroporto de Confins/MG, cujo itinerário original previa embarque no dia 29/05/2025, às 10h25min, com chegada programada em Fortaleza às 17h10min do mesmo dia.

Sustenta que o voo inicial sofreu atraso significativo, circunstância que ocasionou a perda da conexão em Confins/MG. Em razão disso, afirma que a companhia aérea procedeu à reacomodação dos passageiros apenas em novo voo às 22h20min do mesmo dia (29/05/2025), o que resultou na chegada ao destino final somente às 03h40min do dia 30/05/2025, conforme descrito nos autos (pág. 2/3).

Alega que tal alteração implicou a perda de compromissos previamente contratados, inclusive traslado e diária de hospedagem, além de submeter a menor a longo período de espera em aeroporto, com desgaste físico e emocional.

No tocante ao trecho de retorno, afirma a parte autora que houve remarcação unilateral do voo originalmente previsto para o dia 03/06/2025, sendo este transferido para o dia 05/06/2025, sem prévia anuência dos passageiros, o que teria imposto a permanência forçada no destino por mais dois dias.

Segundo a narrativa inicial, durante todo o período, a requerida não teria prestado assistência material adequada, transferindo à família da autora os custos decorrentes da permanência adicional e dos transtornos experimentados.

Ao final, pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos prejuízos extrapatrimoniais sofridos, especialmente considerados a condição de menor da autora e os transtornos decorrentes das alterações de voo.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
,
julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, em conjunto, bem como ao pagamento das custas e honorários fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a companhia aérea defende a necessidade de aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, por se tratar de legislação específica do transporte aéreo, ou, ao menos, sua aplicação complementar ao Código de Defesa do Consumidor. A apelante afirma que o atraso decorreu de motivos operacionais, sem demonstração de má prestação do serviço ou negligência. Aduz que prestou assistência material à passageira, inclusive alimentação e reacomodação no próximo voo disponível, em conformidade com a Resolução no 400/2016 da ANAC. Argumenta, ainda, que a alteração do voo de retorno teria ocorrido a pedido da parte autora, como liberalidade concedida em razão do atraso no trecho de ida.

Sustenta que o dano moral não pode ser presumido pelo simples atraso de voo, sendo indispensável a comprovação efetiva de prejuízo extrapatrimonial, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica e da jurisprudência que invoca. Assim, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela redução do quantum indenizatório, por entender excessivo o valor fixado em primeiro grau e desproporcional às circunstâncias narradas.

Por proêmio, no que tange à legislação aplicável ao caso, embora a apelante defenda a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nas relações de consumo envolvendo transporte aéreo doméstico, aplica-se o CDC, em razão da relação de consumo estabelecida entre as partes. Nesse sentido, esta Colenda Câmara já se manifestou:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO INADEQUADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DA EMPRESA AÉREA. APLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR Nas relações de consumo envolvendo transporte aéreo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, em detrimento das normas especiais como o Código Brasileiro de Aeronáutica. A Resolução no 400/2016 da ANAC impõe ao transportador o dever de prestar assistência material proporcional ao tempo de espera, incluindo alimentação, hospedagem, transporte e comunicação, além de oferecer opções de reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade. A companhia aérea não comprovou ter prestado a assistência material exigida, ônus que lhe incumbia, limitando-se a juntar documentos unilaterais e facilmente manipuláveis. O cancelamento unilateral de voo com imposição de reacomodação inadequada, que resulta em atraso significativo e pernoite forçado, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral. O valor de R$10.000,00 arbitrado a título de dano moral revela-se razoável e proporcional, em observância aos critérios de prevenção, punição e compensação, conforme o art . 944 do Código Civil e precedentes da Corte. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido
”. (RAC N. 10805537120248110041, 3a Câm. de Direito Privado,

Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.09.2025).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE MUDANÇA DE DESTINO E ATRASO EM VOO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO BIENAL – CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA – INAPLICABILIDADE – REJEITADA – MÉRITO – CANCELAMENTO DO VOO E RECOLOCAÇÃO EM MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE – ATRASO NA CHEGADA DO DESTINO EM MAIS DE 10 (DEZ) HORAS DO INICIALMENTE PREVISTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de demanda em que se busca a compensação por dano moral, não se aplica a prescrição bienal, preconizada no Código Brasileiro de Aeronáutica, mas o prazo quinquenal, previsto no CDC. A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço. A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida
.” (Rac n. 10155426620228110041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 21.04.23).

Dito isso, é cediço que
a responsabilidade do transportador aéreo pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

Conforme documentado nos autos, é incontroverso que o voo inicialmente contratado sofreu atraso significativo, ocasionando a perda da conexão e a reacomodação da parte autora em voo posterior, com chegada ao destino final apenas na madrugada do dia seguinte, além da posterior alteração do voo de retorno.

A partir desse contexto fático, tem-se que a falha na prestação do serviço resta caracterizada, na medida em que o transporte aéreo constitui obrigação de resultado, impondo ao fornecedor o dever de conduzir o passageiro ao destino nas condições previamente ajustadas. A alteração substancial do itinerário, com atraso relevante e frustração da programação de viagem, extrapola o mero dissabor cotidiano, ensejando reparação extrapatrimonial.

De outro lado, a alegação da apelante de que a remarcação do voo de retorno teria ocorrido a pedido da parte autora não se sustenta nos elementos probatórios constantes dos autos. Com efeito, a prova colacionada para tal finalidade, consistente em captura de tela de sistema interno, apresenta-se ilegível, impossibilitando a aferição de seu conteúdo e, por conseguinte, não podendo ser valorada como meio idôneo de comprovação.

Além disso,
o cancelamento do voo, com atraso de aproximadamente 24 horas, configura inequívoca falha na prestação do serviço. A alegação de manutenção não programada da aeronave, embora relevante, não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade da transportadora.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA – MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO VOO – ATRASO DE 08 HORAS DO HORÁRIO PREVISTO PARA CHEGADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – TEMA 1.417 DO STJ – INAPLICABILIDADE – DISTINGUISHING – FORTUITO INTERNO – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO DESPROVIDO. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço. A alteração unilateral do voo contratado, com modificação substancial do itinerário do passageiro, com mais de 08 (oito) horas do horário anteriormente previsto para chegada, configura falha na prestação do serviço . O dano moral, em casos de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, é presumido, por decorrer da própria situação vivenciada pelo passageiro, ultrapassando o mero aborrecimento, sendo que o quantum indenizatório fixado se mostra razoável e proporcional, por isso, merece ser mantido. A alteração da malha áerea, que ocasionou o cancelamento do voo, configura fortuito interno e não autoriza a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF. Recurso desprovido
”. (RAC N. 10120835120258110041, 3
Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves,
25.03.26).

A meu ver, não restam dúvidas de que o atraso, cancelamento e remarcação da passagem de volta representaram prestação defeituosa do serviço contratado, ou seja, de maneira ineficiente, violando a obrigação de honrar com as legítimas expectativas externadas quando da aquisição dos bilhetes aéreos.

Dessa forma, não resta dúvida quanto à falha na prestação do serviço oferecido, concernente no atraso de voo adquirido pela apelada restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

No tocante ao dano moral, verifica-se que o atraso significativo, aliado às circunstâncias específicas do caso, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Conforme documentado nos autos, a extensão do atraso, aliada à alteração substancial do itinerário e ao impacto em viagem familiar com menores, evidencia situação excepcional, apta a caracterizar o dano moral indenizável.

Logo, há de se concluir que pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado, em razão da má prestação do serviço, sendo imperiosa a condenação da apelante pelo dano extrapatrimonial, de modo que passa-se a análise do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação recursal.

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5o, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

Nesse ponto, não passou despercebido que os fatos narrados na inicial deram ensejo à propositura de outras demandas judiciais envolvendo o mesmo evento, inclusive ajuizadas pela genitora da autora, circunstância que recomenda cautela na fixação do valor indenizatório, a fim de evitar a multiplicidade de condenações desproporcionais decorrentes de um mesmo fato gerador.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, mostra-se elevado, devendo ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, merece parcial reforma a sentença objurgada devendo o dano moral ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026